Tribunal: STF
Processo: ARE 1311473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. COMPATIBILIDADE COM AS BASES ECONÔMICAS DEFINIDAS NO ART. 149, § 2º, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA EC 33/2001. CONSTITUCIONALIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO. TEMAS 325 E 495 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A base de cálculo da contribuição prevista no art. 1º da Lei Complementar 110/2001 é compatível com § 2º, III, a, do art. 149 da Constituição, introduzido pela EC 33/2001.



    2. O plenário do STF, no julgamento dos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898) da Repercussão Geral, sedimentou orientação no sentido de que o § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC 33/2001, trouxe rol exemplificativo de bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.